Tribunal: TJMT
Processo: 1014967-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE PENHORA ON-LINE – POSSIBILIDADE – ATENDIMENTO À REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE (ARTS. 837 E 854, AMBOS DO CPC) – QUESTÕES QUE EMBASARAM PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES QUE NÃO FORAM NÃO FORMULADAS, NA ORIGEM, APÓS A DECISÃO QUE ORDENOU A PENHORA ON-LINE – FALTA DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM, INCLUSIVE, POR FALTA DE POSTULAÇÃO – MATÉRIAS, CUJA ANÁLISE, EM GRAU DE RECURSO, ENCONTRA OBSTES – DECISÃO QUE JÁ CONSIGNOU A POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO DE VALOR IRRISÓRIO – COMPROMETIMENTO, EM TESE, DE INTERESSE DE RECURSO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
O recurso tem por objetivo devolver ao Tribunal a análise de questões resolvidas pela decisão que se pretende reformar e não as que sequer foram apreciadas e/ou resolvidas na origem.
Resta comprometido, em tese, o interesse de recurso, se a decisão impugnada já consignou a possibilidade de atendimento a pleito alternativo, no caso, a possibilidade do pretendido desbloqueio de valor irrisório.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014967-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (AGRAVANTE), SAMAMBAIA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME - CNPJ: 03.006.641/0001-41 (AGRAVADO), ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA - CPF: 920.905.671-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014967-89.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA

AGRAVADO: SAMAMBAIA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pelo executado
Lazaro Roberto Moreira Lima
contra decisão
proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Execução de Título Extrajudicial no 1014314-32.2017.811.0041
, proposta por
Samambaia Distribuidora de Carnes Ltda-ME
em face de
Lazaro Roberto Moreira Lima
, aqui agravante.

DECISÃO
:
deferiu a penhora
on-line
sobre valores de contas bancárias em nome do executado, aqui agravante
, a fim de garantir a dívida de R$1.689.944,78 perseguida pela exequente aqui agravada, cujo cumprimento resultou
no bloqueio, efetivado em 18.9.2019, dos valores de R$398,07 na Conta do banco Sicoob Credijud e de R$1.674,66 da conta poupança na Caixa Econômica Federal, no total, pois, de 2.072,73
.

Informa ser executado, pelo valor de R$1.689.944,78, bem assim, que a relação jurídica ensejadora da cobrança da suposta dívida será objeto de discussão a ser intentada na origem, e que teve bloqueado, por penhora
on-line
via Bacenjud, efetivada em 18.9.2019, os valores de R$398,07 na Conta do banco Sicoob Credijud e de R$1.674,66 da conta poupança na Caixa Econômica Federal, que o agravante alega serem provenientes de sua remuneração decorrente de recebimento de honorários advocatícios depositados pela cliente
Hosana Mariele Cambui Marques
e
Maria Rita lima Bezerra/Clínica Imaginus
, bem como por
Adriano Alves de Souza
.

Defende a impenhorabilidade, a teor da regra do art. 833, IV, do CPC e da do art. 649, IV, do novo CPC.

Defende a concessão de efeitos ativos e suspensivo ao recurso. No mérito pugna pela reforma da decisão impugnada.

Apresentado Pedido de Reconsideração, foi indeferido (id. 21734968).

Sem contraminuta
(id. 24600485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020